Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-96.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Incontroversa existência de inadimplemento contratual. Arguição de exceção de contrato não cumprido. Inconsistência. Vazamento na banheira do imóvel que não autorizava o locatário suspender as suas obrigações contratuais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.